Tribunal: TJDFT
Processo: 0736988-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736988-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: FRANCISCA SAMPAIO LEAO EXECUTADO: KELSON CAIXETA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão por meio da qual foi determinada a remessa dos autos à contadoria, para ajuste de cálculos, considerando que os honorários de sucumbência deverão ser pagos por cada um dos réus, de maneira separada. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 206067384 dos autos principais): “Retornem os autos à contadoria, a fim de retificar os cálculos de ID 204283316, porquanto deve incidir os honorários de sucumbência, na proporção de 1/4 do valor fixado (cota parte do executado), uma vez que a obrigação acessória não é solidária” Segundo a recorrente, a decisão merece reforma pois, nos termos do art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil, a Sentença condenatória deve estabelecer, de maneira expressa, qual a proporção a ser paga por cada uma das partes quanto às verbas de sucumbência. Caso contrário, presume-se que o ônus deve ser pago de maneira solidária. Quanto à urgência, defende que a decisão recorrida gera insegurança jurídica e pode induzir o devedor a erro. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. De início, ressalto que o risco apontado pela recorrente é genérico e não traduz qualquer dano irreparável ou de difícil reparação. Não vislumbro de que forma a interpretação dada ao caso pode gerar insegurança jurídica tão significativa, a ponto de não ser possível aguardar o exercício do contraditório. Também não assiste razão à recorrente ao afirmar que a decisão pode levar o recorrido a erro. Primeiro porque, até esse momento processual, apenas ocorreu apenas a remessa dos autos para a contadoria. Porém, advirto que não há que se falar em indução do devedor a erro. Ainda que fosse reconhecida a responsabilidade solidária dos sucumbentes pelo pagamento dos honorários, tal fato não retira do agravado seu dever de pagar. Permite apenas que o credor promova a cobrança contra os demais codevedores. Portanto, não vislumbro qualquer urgência nesse ponto. Não fosse isso suficiente, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 265 do Código Civil, a responsabilidade solidária não se presume, mas decorre expressamente da lei ou da vontade das partes. Quanto aos honorários de sucumbência, o art. 87 define que, em rega, trata-se de uma obrigação a ser suportada proporcionalmente por todos os sucumbentes. Com efeito, o § 1o desse dispositivo apenas estabelece que o ônus deverá ser dividido expressamente no dispositivo da Sentença Condenatória. Caso contrário, a obrigação será rateada de maneira igualitária entre todos os sucumbentes. Não há, portanto, uma presunção de solidariedade. Há, na verdade, uma presunção de que os ônus deverá ser repartido igualmente, a menos que o Magistrado expressamente decida de maneira diversa. No mesmo sentido, já se manifestou esta Oitava Turma: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO QUE MASCARA ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO FINANCEIRO. GRUPO G44 BRASIL. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 20. APLICAÇÃO DO CDC. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL APORTADO PELOS AUTORES. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS. SENTENÇA FUNDAMENTADA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ZEN CARD LTDA. EMPRESA ADMINISTRADORA DO SOFTWARE UTILIZADO PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS SOFRIDOS PELOS CONSUMIDORES. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONSTATADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste nulidade na r. sentença apelada, que se pronunciou sobre todas as questões relevantes para o julgamento e deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, nos termos do artigo 93, IX, da CR/88, não incorrendo em qualquer das hipóteses previstas no artigo 489, § 1o, do CPC/15. 2. Embora as partes litigantes tenham ajustado um contrato de natureza empresarial, a reclamar disciplina pelo Código Civil, a situação versa sobre suposta prática, pelos sócios e sociedades empresárias participantes, de "pirâmide financeira", utilizando-se de uma relação de natureza estatutária para captar diversos investidores, com a promessa de retorno financeiro expressivo. 3. Restou pacificado por esta eg. Corte de Justiça o entendimento de que o contrato de adesão à sociedade em conta de participação firmado entre as partes detém cunho consumerista em favor do investidor ocasional, que não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional (IRDR 20). 4. No Ato Declaratório no 16.167, de 15 de março de 2018, a CVM - Comissão de Valores Mobiliários informou que G44 BRASIL Intermediações Financeiras Eireli, a sócia Joselita de Brito de Escobar e o preposto Saleem Ahmed Zaheer não integram o sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, nem estão autorizados a captar clientes residentes no Brasil para realizar investimentos no mercado financeiro. 5. Os contratos foram firmados entre as partes litigantes após a determinação exarada pela CVM de suspensão de oferta pública de valores mobiliários pela parte Requerida. Nesse contexto, diante da manutenção das atividades irregulares pela Ré G44 Brasil S/A, somada às evidências da operação de esquema de pirâmide financeira, ressoa patente a ilicitude do objeto do negócio jurídico firmado entre as partes, nos moldes do disposto nos artigos 104, inciso II, e 166, ambos do Código Civil. 6. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, que não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC/02), devem as partes retornar ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil. Assim, impõe-se a devolução do valor aportado pela parte Autora, descontados os rendimentos auferidos e já recebidos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das litigantes. 7. Da análise dos autos não é possível concluir que a empresa Ré/Apelante, Zen Card Soluções em Pagamentos Ltda, faça parte do grupo econômico da Ré G44 Brasil S/A (em recuperação judicial) que, consoante a r. sentença apelada e diversos outros julgados deste eg. TJDFT, realizava a prática ilegal de pirâmide financeira. 8. O fato de a Ré/Apelante, Zen Card Ltda., ter sido contratada pela empresa G44 Brasil Intermediações Financeiras Eireli - ME para administrar a plataforma que disponibilizava os cartões pré-pagos por meio dos quais eram pagos os rendimentos aos Autores/Apelados, por si só, não enseja a conclusão de que se tratem de empresas do mesmo grupo econômico. 9. Nesse contexto, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor (IRDR no 20 - Proc. no 0740629-08.2020.8.07.0000), o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, inexiste, no caso concreto, responsabilidade solidária da Ré/Apelante pelos atos ilícitos praticados pelo grupo G44 Brasil, pois não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da dela e o dano experimentado pelos consumidores. 10. Diante do provimento do Apelo da Ré, Zen Card Soluções em Pagamentos Ltda, tem-se que, em relação a ela, os Autores sucumbiram integralmente, impondo-se, assim, a condenação deles ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Ré/Apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista que, com relação à litisconsorte Apelante não há condenação, tampouco proveito econômico (CPC/15, art. 85, § 2o), devendo cada Autor arcar com a verba honorária na proporção do respectivo pedido, nos termos do art. 87, caput e § 1o, do CPC/15. 11. Em relação aos demais Réus, constata-se a sucumbência recíproca, pois os Autores sucumbiram em parte considerável dos pedidos, tendo sido julgados improcedentes os pleitos de pagamento dos rendimentos ainda não recebidos, bem como de indenização por danos morais. 12. A responsabilidade solidária não se presume, mas decorre expressamente da lei ou da vontade das partes (CC, art. 265) e, quanto aos honorários sucumbenciais devidos pelos litisconsortes, a legislação estabelece que a responsabilidade é, em regra, proporcional (CPC/15, art. 87). 13. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença, a fim de que a divisão dos honorários sucumbenciais devidos pelos Autores ocorra de acordo com a proporção da condenação imposta aos Réus em relação a cada um dos litisconsortes ativos. 14. Apelação da Ré Zen Card Soluções em Pagamentos Ltda. conhecida e provida. Apelações dos demais Réus conhecida e parcialmente provida. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1889159, 07185394820218070007, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/7/2024, publicado no DJE: 19/7/2024.) Por todo o exposto, anoto que, ao menos em um juízo de cognição sumária, não estão presentes a urgência e a probabilidade de provimento do recurso necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator